Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0753382-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RAMIRO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para realização da cirurgia, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica. Sustenta a autora que a sentença é inexequível, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo delegado ao recorrido a decisão de quando realizar a cirurgia. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso. Com efeito, a documentação que instrui o processo evidencia foi concedida antecipação de tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento no 0701795-28.2022.8.07.9000, a fim de que a cirurgia fosse realizada em 5 (cinco) dias úteis. A citada decisão é datada de 06/10/2022, porém até o momento não foi cumprida. Na oportunidade foi exposto que “ (...) No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 71 (setenta e um) anos de idade, e o diagóstico de câncer de próstata data de 10/03/22, conforme ID 40040008: “(...)IMUNOHISTOQUÍMICA (10/03/22)= Adenocarcinoma Acinar Usual, Gleason 4+3=7 (ISUP 3) em ápice esquerdo e médio direito.(...)” Além disso, segundo o relatório médico há risco de morte caso a assistência não seja prestada em 30 (trinta) dias, além de risco de progressão da doença, com possível metástases ósseas. O pedido foi incluído na lista de regulação em 31/08/2022, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, caput e § 1o, da Lei 12.732/12, segundo os quais “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, uma vez que o diagnóstico data de março de 2022, configurada está a grave omissão estatal no caso, sobretudo porque não há qualquer previsão de atendimento diante da ausência de anestesista. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora causa risco de morte e também de metástases ósseas, comprometendo assim o resultado útil do tratamento. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.” Além disso, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, prazos estes há muito já ultrapassados. Ante o exposto, concedo a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico de CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, sob pena de sequestro de verbas públicas, conforme o menor orçamento a ser apresentado oportunamente. Intimem-se as partes. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso Inominado. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora